Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO NO GRAVAME. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. ARTIGOS 123, §1o E 134 DO CTB. ART. 1.267 DO CC. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou: a) transferir o registro de propriedade do veículo descrito na inicial para o seu nome ou de terceiros, ficando a seu cargo o cumprimento das exigências pecuniárias (pagamento de tributos, multas e encargos) e não pecuniárias (por exemplo, vistorias) para conclusão do ato administrativo (o registro da transferência); b) transferir, para o seu nome, a pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao veículo descrito na inicial posteriores a 16/05/2012; e c) pagar todos os débitos que incidiram sobre o veículo, inclusive os tributos, multas e encargos, a partir da data da alienação, ou seja, 16/05/2012, ressaltando-se que poderá propor ação regressiva, se for o caso, em face do terceiro para quem vendeu o bem. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade passiva, pois à época em que os débitos ocorreram já havia transferido o veículo a terceiro. Sustenta a prescrição dos débitos vinculados ao veículo. Alega, por fim, a solidariedade na responsabilidade pelos débitos ante a falta de comunicação de transferência de propriedade por parte do vendedor.
II. A tese de que o veículo se encontrava com restrição no gravame à época da venda do veículo e, por isso, não foi feita a transferência no órgão de trânsito competente levantada pela parte ré apenas por ocasião do recurso inominado não merece ser analisada, por corresponder a argumento não formulado em momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Nova tese formulada apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido neste ponto.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Sobressai dos autos que a autora vendeu o veículo descrito na inicial para o requerido em 16/05/2012, e que não foi feita a comunicação de venda do bem ao órgão de trânsito competente por nenhuma das partes. Extrai-se também que em 09/08/2013 o requerido transferiu o veículo para terceira pessoa, estranha aos autos, com o preenchimento do DUT e, mais uma vez, sem a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente. Ocorre que o veículo possui débitos referente ao licenciamento anual dos anos de 2018 a 2023 e a infrações de trânsito datas do ano de 2018 a 2023.
VI. A transferência de bem móvel opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. No caso dos autos, há documento que comprova que o réu realizou a alienação do veículo para JOSÉ WELIGTON DE SOUZA em 09/08/2013. Considerando a ausência de comunicação da venda do bem perante o órgão de trânsito por qualquer das partes e que o credor tributário e o órgão de trânsito não integram a demanda e, ainda, tendo em vista a possibilidade da responsabilização solidária das partes pelo pagamento de débitos tributários e multas administrativas em razão das transações realizadas ao arrepio da observância da legislação, por ora, será analisada apenas a possibilidade de a parte autora poder cobrar do réu, regressivamente, o que está lhe sendo imputado em âmbito tributário e administrativo.

VIII. No caso dos autos, há documento que comprova que o réu alienou o veículo para JOSÉ WELIGTON DE SOUZA em 09/08/2013. Considerando que os débitos narrados são posteriores aquela data (2018 a 2023), a sentença deve ser reformada para se reconhecer a ausência de responsabilidade do recorrente perante a recorrida quanto aos débitos tributários e infrações administrativas de trânsito ocorridas após a tradição do veículo em 09/08/2013.
X. Cabe ressaltar que eventual alteração de titularidade do veículo, bem como alteração de titularidade do IPVA atrai a legitimidade do Detran e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto não podem ser realizadas pelo particular sem a participação do órgão de trânsito.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.